Tribunal: TJMT
Processo: 1012306-69.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012306-69.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - CPF: 773.749.671-87 (ADVOGADO), NORMA STARLICK - CPF: 474.176.500-82 (EMBARGANTE), AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 18.654.086/0001-31 (EMBARGADO), AMILTON SCHNEIDER - CPF: 501.014.710-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), ANDREI RAISER - CPF: 030.758.041-50 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO BARBIERI - CPF: 526.124.300-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON GUSTAVO STARLICK - CPF: 557.298.000-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK - CPF: 666.407.680-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O INSTRUMENTAL E MANTEVE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU LIMINAR PARA SUSPENDER MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE AS COTAS SOCIAIS DE PROPRIEDADE DA EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2.

O acórdão, ao reverso do que defende a Embargante, é suficientemente claro e os vícios alegados estão calcados, em verdade, na sua insatisfação com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NORMA STARLICK (ID 95184998), contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal (ID 100579994) que, à unanimidade, desproveu seu recurso de Agravo de Instrumento e manteve decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar para suspensão das medidas constritivas sobre suas cotas sociais na empresa Agropecuária Figueira Ltda, com expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul.

Em suas razões, o Embargante alega que o acórdão foi omisso porquanto deixou de analisar o principal fundamento apresentado pela ora embargante, qual seja, de que era detentora de 92,01% das cotas sociais desde o dia 30/01/2015, ou seja, muito antes do protocolo da execução promovida pela embargada, que ocorreu no dia 18/01/2017.

Aduz, ainda, a existência de erro de fato quando refere que as cotas sociais dos executados Edson e Jonara foram transferidas para a ora embargante durante o processo de execução, vez que não guarda correspondência com os fatos e provas apresentados.

Assim, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim de suprir a omissão e o erro de fato apontados, modificando-se a decisão recorrida e possibilitando que se dê a completa prestação jurisdicional, para o fim de que seja plenamente revogada a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, para determinar a suspensão das medidas constritivas sobre as cotas sociais de propriedade da embargante Norma Starlick na empresa Agropecuária Figueira Ltda – CNPJ nº 21.392.009/0001-65, ordenando o cancelamento da indisponibilidade, com expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul – JUCIS/RS (ID 101163991).

Contrarrazões da parte embargada (ID 101924037).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido, por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto por NORMA STARLICK, alega a parte Embargante a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Por fim, o “erro de fato” ocorre quando a decisão apresenta afirmação categórica de um fato, sem questionamentos ou controvérsias, que não corresponde à realidade, denotando erro de percepção do Juízo.

Porém, ao contrário dos argumentos vertidos pela Embargante, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo, no acórdão ora embargado, os vícios alegados.

Veja que esta Câmara, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Da leitura do acórdão, não restam dúvidas de que foi apreciada, fundamentadamente, a questão relativa à transferência das quotas societárias, restando consignado, expressamente, que o Executado Edson Starlick retirou-se da sociedade em 02/06/2017, quando transferiu as quotas à sua mãe, Sra. Norma Starlick (ora Embargante), o que se deu no curso da demanda executiva – e, portanto, em nítida fraude à execução (CPC, art. 792, inciso IV).

Tampouco admitiu fato inexistente ou incorreu em erro de percepção, como pretende fazer crer a Embargante.

Deste modo, o acórdão, ao reverso do que defende a Embargante, é suficientemente claro e
os vícios alegados estão calcados, em verdade, na sua insatisfação com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021